Tribunal: TJSP
Processo: 1040708-90.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
R – INCOMPETÊNCIA RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO.
Recurso interposto por entidade fechada de previdência complementar visando à reforma de sentença que reconheceu a prescrição em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito firmado com participante. Matéria que não se insere na competência do Núcleo 4.0 em Segundo Grau, nos termos PORTARIA No 10.673/2025 - CPA No 2024/5228, que fixa os critérios para encaminhamento de processos às Turmas de I a VIII, vigente de 28 de outubro de 2025 a 29 de março de 2026. Entidades fechadas de previdência complementar que não se confundem com instituições financeiras e não integram o Sistema Financeiro Nacional. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.536.786/MG). Necessidade de redistribuição a uma das Câmaras competentes, nos termos da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.
(TJSP; Apelação Cível 1040708-90.2023.8.26.0577; Relator (a): Luiz Fernando Cardoso Dal Poz; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2); Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2026; Data de Registro: 09/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Luiz Fernando Cardoso Dal Poz

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. VIII (DP2)

Data do julgamento:

31/03/2026

Data de publicação:

09/04/2026

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – INCOMPETÊNCIA RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO.
Recurso interposto por entidade fechada de previdência complementar visando à reforma de sentença que reconheceu a prescrição em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito firmado com participante. Matéria que não se insere

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – INCOMPETÊNCIA RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO.
Recurso interposto por entidade fechada de previdência complementar visando à reforma de sentença que reconheceu a prescrição em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito firmado com participante. Matéria que não se insere na competência do Núcleo 4.0 em Segundo Grau, nos termos PORTARIA No 10.673/2025 - CPA No 2024/5228, que fixa os critérios para encaminhamento de processos às Turmas de I a VIII, vigente de 28 de outubro de 2025 a 29 de março de 2026. Entidades fechadas de previdência complementar que não se confundem com instituições financeiras e não integram o Sistema Financeiro Nacional. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.536.786/MG). Necessidade de redistribuição a uma das Câmaras competentes, nos termos da Resolução no 623/2013 do C. Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.